Tribunal: TJDFT
Processo: 0751591-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADIÇÃO CONTIDA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. DISPENSA DA PROVA ORAL POR SER DESNECESSÁRIA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL NA HIPÓTESE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEC de Brasília, que julgou improcedente o pedido. A pretensão dos recorrentes é a condenação do réu a lhes pagar indenização por danos material e moral, decorrentes de diversos vazamentos hidráulicos supostamente oriundos da sua unidade habitacional, que é imediatamente superior ao apartamento dos autores. Preliminarmente, postulam os recorrentes a anulação da sentença, uma vez que teria havido cerceamento de defesa.
2. Preliminar de cerceamento de defesa: inicialmente, o Juízo de origem havia designado audiência de instrução e julgamento para colher a prova testemunhal requerida. Entretanto, em seguida acabou por prolatar sentença, sob o fundamento de que a prova documental juntada deixava dúvidas sobre a origem dos vazamentos (se eram oriundos da fachada do prédio – o que atrairia a responsabilidade do condomínio – ou da tubulação do apartamento do réu).
3. De logo, é de se ressaltar que, existente dúvida acerca da procedência dos vazamentos, e havendo regular pedido de produção de prova testemunhal por ambas as partes, não poderia o Juízo de origem antecipar o pronunciamento judicial de mérito e julgar improcedente o pedido, sob justamente o fundamento de que “não restou provado que os prejuízos apontados pelos autores foram provocados por vazamentos existentes no apartamento do réu”.
4. Deste modo, patente o cerceamento do direito de defesa dos recorrentes, que tiveram seu pedido julgado de forma improcedente sem ser oportunizada chance para demonstrar o seu direito. Cito precedente: Acórdão 1185280, 07041333620188070004, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 18/7/2019. Partes: Layse de Sousa Parente versus Luzineide Nonato de Sousa Bomfim.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja designada audiência de instrução para a colheita de prova testemunhal e oitiva pessoal das partes. Sem condenação em custas e honorários advocatícios por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).